Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MULTA POR ABANDONO. CITAÇÃO. MOROSIDADE POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA No 106/STJ. INAPLICABILIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de ação monitória lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos.
2. O art. 240 do CPC/15 estabelece que cabe ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação da parte contrária que, ocorrida de modo válido, interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação.
3. Inaplicável o enunciado da Súmula no 106/STJ ao caso, porquanto a citação tardia do devedor, que ensejou o reconhecimento da prescrição, não decorreu de morosidade dos serviços judiciários, uma vez que o juízo realizou prontamente todas as diligências e pesquisas à disposição dele.
4. Reconhece-se a ocorrência da prescrição da pretensão quando decorrido um lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do vencimento da multa por abandono e a citação do Réu, sem qualquer interrupção do prazo prescricional.
5. A demora de citação do Executado ocorreu por conduta atribuível à própria Credora, que ingressou em juízo na iminência do transcurso do prazo prescricional e sem os dados atualizados da parte adversa, de modo a impedir a ocorrência da prescrição.
6. Apelação conhecida e não provida.